Tribunal: TJSP
Processo: 1044818-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Cobrança de dívida relativa ao "Programa Fies Social". Preliminares afastadas. Legitimidade passiva do banco. Prescrição não consumada. Gratuidade da justiça ora deferida à instituição de ensino corré. Cumprimento das exigências de prestação de serviços sociais comprovado. Dever de quitação do empréstimo (FIES). Obrigação da

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Cobrança de dívida relativa ao "Programa Fies Social". Preliminares afastadas. Legitimidade passiva do banco. Prescrição não consumada. Gratuidade da justiça ora deferida à instituição de ensino corré. Cumprimento das exigências de prestação de serviços sociais comprovado. Dever de quitação do empréstimo (FIES). Obrigação da instituição de ensino corré. Dano moral não configurado. Parcial procedência da ação mantida. Recursos da autora e do banco improvidos e recurso da instituição de ensino parcialmente provido.